Tribunal: STF
Processo: Rcl 59276
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Pauline Andreia Fungheto com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido na parte final da Súmula Vinculante n° 4



    Aduz a parte agravante que “a decisão de primeiro grau não descumprira a parte final de Sumula Vinculante nº 4, tendo em vista, data vênia, o efeito repristinatório da legislação municipal”.



    Afirma que 



    “o art. 67 da Lei Municipal nº 17/1992, prevê, expressamente, que o adicional de insalubridade pago em favor do servidor público vinculado ao Município de Pérola D’Oeste/PR, deveria ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, recebido pela mesma. In verbis: 



    Art. 67. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com riscos de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, no percentual estabelecido por Lei Federal no emprego de equivalentes.



    Por sua vez, em 11 de novembro de 2002, fora promulgada Lei Municipal nº 300/2002, a qual dispunha em seu art. 63, que a verba indenizatória ora analisada, passaria a possuir o salário mínimo nacional como base de cálculo. 



    Art. 63. O percentual de insalubridade corresponde a 10%, 20% ou 40% do salário mínimo vigente, de acordo com o grau de risco de cada função e a periculosidade 30% sobre o salário base do servidor



    Desta forma, considerando os sucessivos textos legais supramencionados, extrai-se à seguinte conclusão quando analisado a constitucionalidade dos dispositivos: 



    A. Lei Municipal nº 17/1992, art. 67 - CONSTITUCIONAL 



    B. Lei Municipal nº 300/2002, art. 63 - INCONSTITUCIONAL



    Neste sentido, ao caso jugado em sede liminar, inexiste qualquer omissão legislativa acerca da matéria, de modo que, a conclusão ou a alegação de que o Poder Judiciário, usurpou da referida função é totalmente equivocada e se encontra em sentido contrário ao cenário legislativo ora demonstrado.”



    Requer o provimento do recurso a fim de 



    “reformar decisão monocrática, no sentido de negar seguimento a Reclamação, ou, sucessivamente, no mérito declarar a inconstitucionalidade de Lei Municipal nº 300/2002, art. 63, e consequentemente, determinar a aplicação de Lei Municipal nº 17/1992, art. 67, que dispõe que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do cargo efetivo que o servidor ocupa, o que não ofende a parte final da Súmula Vinculante nº 4.”



    É o relatório. Decido.



    Analisando detidamente os autos e o precedente indicado pela parte nas razões do agravo regimental, entendo ser o caso de reconsiderar meu posicionamento anterior.



    Explico.



    A decisão agravada funda-se na conclusão de que a base de cálculo do adicional de insalubridade vinculado pelo salário mínimo por força da Lei Municipal nº 300/2002 fora modificada para incidir sobre a remuneração básica do cargo por meio de atuação do Poder Judiciário, caracterizando a atuação desse Poder como legislador positivo - o que é vedado, conforme entendimento consubstanciado na parte final da Súmula Vinculante nº 4.



    Ocorre que, conforme alegação da parte agravante e possível extrair da sentença - a qual permaneceu incólume com o não conhecimento do mérito do recurso de apelação -, a remuneração básica do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade não decorre da instituição do parâmetro pelo Poder Judiciário, mas do efeito repristinatório decorrente da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 63 da Lei Municipal nº 300/2002, cujo dispositivo fixava o salário mínimo como base da aludida vantagem.



    Ou seja, o direito reivindicado pela parte no caso concreto passou a estar regulamentado pelo art. 67 da Lei Municipal nº 17/1992 - que preconiza o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade - em razão da inconstitucionalidade do salário mínimo como indexador da parcela.



    Dessa perspectiva, ante a inexistência de omissão legislativa, não há que se falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 4. Nesse sentido destaco precedentes de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência. de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 54520 AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 01/12/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 54525 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022)



    Confira-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl nº 59.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/23; Rcl 53.255, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/05/22; e Rcl nº 53.994, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/06/22.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar seguimento à reclamação com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente